Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissões apontada nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu que a conduta da parte autora foi determinante para a concretização do golpe que se utiliza de engenharia social. Acrescenta-se, também, que não se pode afirmar que houve vazamento de dados por parte da instituição financeira, uma vez que é do conhecimento público que na dark web esses dados estão acessíveis a organizações criminosas a baixa custo.
3. Igualmente não há erro material, uma vez que os valores encontrados nos itens 12 e 16 do acórdão embargado referem-se ao valor histórico e estão devidamente correlacionados aos fatos descritos na inicial e documentos juntados aos autos. Observa-se que os encargos contratuais daí decorrentes, como juros e correção monetária, por conclusão lógica do acórdão embargado e por acompanharem o principal, devem ser estornados, ou abatidos, na mesma proporção.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.